Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713054-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o argumento de que a parte autora é capaz e a lide não apresenta complexidade intrínseca a ensejar a redistribuição do feito. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALZIRA ROSA DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, visando o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento ENTRESTO 97/103 mg. Na decisão inicial deste conflito, em atenção ao IRDR n.o 2016.00.2.024562-9, esta Relatoria designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 25409744). No ofício juntado ao ID 25547477, o d. Juízo Suscitado do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal comunica que exerceu o juízo de retratação e reconheceu a competência daquele juízo para processar e julgar a ação em voga. Nesse contexto, tenho que o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do presente conflito de competência. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se aos juízos Suscitante e Suscitado. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator